Tribunal: CARF
Processo: 11065.001836/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO. No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
PIS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO. No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
COFINS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo da COFINS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.001836/2009-30
ACÓRDÃO
3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., INCORPORADA POR INDAC –
INDÚSTRIA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO
EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO.
APURAÇÃO. No procedimento de homologação de pedido de
restituição/declaração de compensação decorrente de crédito tributário
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado compete à
autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito
creditório postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do
contribuinte e nas decisões judiciais.
PIS.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que
tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei
Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em
relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO
EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO.
APURAÇÃO. No procedimento de homologação de pedido de
restituição/declaração de compensação decorrente de crédito tributário
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado compete à
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
2
autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito
creditório postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do
contribuinte e nas decisões judiciais.
COFINS.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que
tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo da COFINS as receitas
não compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei
Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em
relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido; e, no mérito, por voto de qualidade, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia
Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam provimento ao Recurso. Designada
para redigir o Voto vencedor, a conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
3
RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório elaborado pela 2a Turma da DRJ/POA, pois
bem reflete os fatos com singeleza e objetividade, onde nos informa:
Relatório
Trata-se de declarações de compensação do contribuinte oriundas do Mandado
de Segurança no 1999.71.08.0024154, através do qual se procurou estabelecer a
inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS e da Cofins na forma ampliada
pela Lei no 9.718/98. O trânsito em julgado da ação judicial ocorreu em
10/02/2006 em favor do contribuinte.
Juntou ao seu pedido cópias das principais peças do processo judicial, pedido de
habilitação de crédito reconhecido por decisão transitada em julgado,
demonstrativos do crédito e decisões administrativas referentes ao pedido de
restituição relativo a esse crédito.
As declarações de compensação se encontram às fls. 34 a 51, 53 a 60 1 . A relação
de débitos de PIS e de Cofins não-cumulativos declarados nas DCOMPs encontra-
se à fl. 61 dos autos.
A DRF jurisidicionante, através do Despacho Decisório no 2005/2009, de
03/12/2009, não homologou as declarações de compensação em questão tendo
em vista que o Parcecer Secat/DRF/NHO no 362/2009 não reconheceu o direito
creditório pleiteado (fls. 62 a 64).
Foi dada ciência em 16/12/2009 do Despacho Decisório (fl. 73) e o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 29/12/2009 (fls. 74 a 82).
Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes alegações: a) que teve
reconhecimento do direito à compensação dos montantes indevidamente
recolhidos via mandado de segurança; b) que os seus pedidos de habilitação do
crédito foram deferidos pela autoridade administrativa; c) que na sua ação
mandamental postulou-se o reconhecimento do direito à compensação; d) que a
decisão do STF declarou a inconstitucionalidade da norma legal que ampliava a
base de cálculo das contribuições; e) que é irrelevante a inexistência de
declaração de direito à compensação e do valor indevido, pois o art. 74 da Lei no
9.430/96 exige tão-somente a apuração do crédito e o trânsito em julgado; f) que
a decisão que lhe foi favorável efetivamente transitou em julgado; g) que a
decisão que não homologou suas compensações diverge do entendimento
interno firmado no âmbito da RFB (cita outro processo administrativo).
POR FIM, requer que sejam homologadas na integralidade suas compensações,
eis que realizadas nos moldes e ditames da decisão do Poder Judiciário proferida
no Mandado de Segurança no 1999.71.08.002415-4 e da Instrução Normativa no
600/2005. Postula, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
objeto do presente processo até o seu julgamento definitivo.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
4
Foram juntados a esse processo por apensação outros processos que tratavam de
compensações sobre esse mesmo crédito aqui em análise (fl. 138).
O processo veio então para julgamento, tendo a DRJ/JFA (Juiz de Fora)
encaminhado os autos em diligência para apurar os créditos de PIS e de Cofins em
conformidade com o direito concedido na decisão transitada em julgado e simular
os cálculos referentes ao encontro de contas, característico da compensação,
entre o crédito apurado e disponível e o débito que se quer quitar. Após os
cálculos efetuados deveria ser reaberto o prazo de 30 dias para manifestação do
contribuinte.
Cabe comentar que teve seu CNPJ baixado por incorporação e que a empresa
sucessora seria a de CNPJ no 92.690.817/0001-57 (INDAC – Indústria
Administração e Comércio S/A).
Para embasar a diligência requisitada pela DRJ/JFA o contribuinte foi intimado a
apresentar diversos documentos: balancetes analíticos; demonstrativos de
apuração; Livro Razão; comprovantes de pagamentos; contrato social e
alterações; entre outros.
Foram então juntados diversos documentos aos autos: a) cópia de parte do
processo no 13054.000423/2006-40 que tratava do pedido de restituição desses
créditos; b) DIPJs (Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica); c) balanços patrimoniais e outras demonstrações; d) Parecer
DRF/NHO/Saort no 346/2006; e) Acórdão no 3302-002.091 do CARF; f) DACONs; g)
Extrato Completo do Contribuinte; h) telas e extratos dos sistemas da Receita
Federal; i) extrato de contas do Razão; j) entre inúmeros outros documentos.
Com base nesses dados foi formalizado o Despacho Decisório no 630/2016 (na
verdade se trata de um retorno de diligência como vimos) com o resultado da
análise das declarações de compensação transmitidas, assim como também do
correspondente pedido de restituição das mesmas. Em tal decisão administrativa
é apontado que para os períodos de apuração de janeiro de 2000 a janeiro de
2004 foram encontradas divergências nas informações das bases de cálculo
apresentadas pelo contribuinte e as declaradas em suas DIPJs. Diante disso foram
consideradas para a formação dos cálculos os valores constantes nas DIPJs.
Observou-se, ainda, que o contribuinte estaria excluindo indevidamente das bases
de cálculo das contribuições receitas que decorriam de suas atividades
operacionais. Tais receitas voltaram a fazer parte das bases de cálculo, tendo em
vista os termos da ordem judicial e de acordo com as DIPJs.
Com base nesses dados foram formalizados os seguintes demonstrativos: a)
Demonstrativo de Apuração de Débitos; b) Demonstrativos de Pagamentos antes
das vinculações; c) Demonstrativos de Vinculações Auditadas de Pagamentos; d)
Demonstrativo de Amortizações; e) Saldo de Pagamentos atualizado até
23/06/2006; f) Saldo de Pagamentos atualizado até 14/06/2007.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
5
Sendo assim, foi reconhecido para os referidos períodos de apuração um direito
creditório de R$ 2,95 atualizado até 23/06/2006, e R$ 3,22 para 14/06/2007.
Na sequência é de se registrar que esse processo foi apensado ao processo
administrativo no 13054.000423/2006-40 que tratava do pedido de restituição (fl.
1.331).
Retornada à diligência para julgamento da DRJ/JFA, a mesma propôs que o
julgamento desse processo fosse encaminhado a DRJ/POA que já havia analisado
o processo de restituição de no 13054.000423/2006-40, sendo que até o próprio
CARF tinha Acórdão referente à decisão daquela Delegacia de Julgamento. Dessa
forma, ambos processos foram encaminhados para julgamento na DRJ/POA (fl.
1.333).
A ciência do Despacho Decisório no 630/2016 (que tratava de ambos processos,
ou seja, do pedido de restituição e das declarações de compensação) foi dada ao
contribuinte em 13/10/2016 e se encontra na fl. 2.063 do processo principal, ao
qual esses autos se encontram apensados.
O contribuinte veio então a apresentar nova manifestação de inconformidade
constante às fls. 2.068 a 2.096 do processo no 13054.000423/2006-40. Dessa
feita, faz um resumo de todos os fatos que ocorreram até então nesses processos
para a partir daí então fazer considerações sobre o Despacho Decisório DRF/POA
no 630/2016, conforme a seguir:
- QUE a DRF/POA achou por bem averiguar a natureza jurídica das suas receitas,
entendendo que parte delas eram provenientes da participação em outras
sociedades. De acordo como despacho administrativo se concluiu que as receitas
financeiras obtidas pelo contribuinte não estariam entre aquelas excluídas da
incidência do PIS e da Cofins por força da inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da
Lei no 9.718/98.
- QUE deve haver vinculação à decisão do Supremo Tribunal Federal e do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apontando que às receitas
financeiras e outras receitas também não estariam enquadradas no conceito de
faturamento, mesmo que fossem auferidas por pessoa jurídica que tenha por
objeto a participação no capital de outras empresas. O STF teria declarado-lhe o
direito de compensar o indébito sem qualquer ressalva.
- QUE entende que não houve qualquer contestação à natureza dos créditos
postulados. A decisão do CARF afastou os impedimentos considerando
validamente o seu pedido e a inexistência de prescrição, determinando a DRF de
origem apurar o montante devido e efetuar a restituição. Defende que a DRF
deveria dar cumprimento ao acórdão do CARF, sendo tal decisão definitiva. Com
isso argumenta que haveria preclusão para a Fazenda calcular o valor do direito
creditório.
- QUE o Despacho Decisório não pode questionar o alcance da decisão proferida
pelo STF. Diz ter ocorrido ofensa à coisa julgada. Aduz que novo argumento criado
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
6
pela autoridade administrativa não pode servir de fundamento para impedir que
o contribuinte exerça o seu direito. Menciona que se a Fazenda entendesse que o
contribuinte não se submetia à Lei no 9.718/98, deveria ter alegado isso no
processo judicial. Fala em eficácia preclusiva. Diz ser vedado à Administração
Pública descumprir uma decisão por ela própria proferida em respeito a
unicidade.
- QUE não pode ser admitido que num simples ato de conferência de exatidão de
valores da restituição pleiteada, a autoridade fiscal venha a discutir e questionar o
que não foi discutido, nem questionado, judicialmente nos autos do Mandado de
Segurança. Diz que ao se valer de um novo fundamento estaria praticando ato
que atenta a moralidade dos atos administrativos.
- QUE ocorreram inúmeras oportunidades para que a autoridade coatora, a
Procuradoria da Fazenda e a Receita Federal alegassem que a empresa teria em
sua atividade a participação em outras sociedades.
- QUE além de ir contra aquilo que decidiu o STF e o CARF, a insistência da DRF em
averiguar a natureza do crédito viola o princípio da proteção da confiança
inerente às decisões judiciais e administrativas.
POR FIM, requer que seja reformada a decisão proferida através do Despacho
Decisório DRF/POA no 630/2016, da DRF/Porto Alegre, reconhecendo
integralmente o direito creditório pleiteado, eis que realizado nos moldes e
ditames da decisão soberana do Poder Judiciário proferida no Mandado de
Segurança no 1999.71.08.002415-4 e da então vigente Instrução Normativa no
600/2005.
É o relatório.
Em 25 de agosto de 2017 a 2a Turma da DRJ/POA exarou o Acórdão sob no 10-
059.917, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por meio de AR, em 14 de setembro de 2017 a Recorrente tomou conhecimento do
acórdão supra, dele recorrendo no dia 11 de outubro do mesmo ano, com as seguintes
argumentações:
 Fatos;
 Preliminar
1. Nulidade do acórdão;
 Razões de Reforma
a. Vinculação à decisão do Supremo Tribunal Federal;
b. Moralidade dos atos administrativos;
c. Proteção da Confiança;
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
7
d. Conceito de faturamento definido pelo STF;
e. Conclusão;
f. Requerimento;
Necessário repisar a informação dada pela DRJ/POA informando:
(...)
Na sequência é de se registrar que esse processo foi apensado ao processo
administrativo no 13054.000423/2006-40 que tratava do pedido de restituição (fl.
1.331).
Retornada à diligência para julgamento da DRJ/JFA, a mesma propôs que o
julgamento desse processo fosse encaminhado a DRJ/POA que já havia analisado
o processo de restituição de no 13054.000423/2006-40, sendo que até o próprio
CARF tinha Acórdão referente à decisão daquela Delegacia de Julgamento. Dessa
forma, ambos processos foram encaminhados para julgamento na DRJ/POA (fl.
1.333).
(...)
Urge esclarecer nesses autos que o processo sob no o 13054.000423/2006-40, de
fato, na oportunidade do julgamento desse, já havia estado no CARF, com julgamento do mesmo,
onde o relator que seria prevento não mais compõe a Corte, razão pela qual, por sorteio
eletrônico a mim foi distribuído.
Eis a sínteses dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Preliminar.
3.1. Nulidade do acórdão recorrido
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
8
Diz nulo o acórdão recorrido, porque os argumentos jurídicos lançados na
manifestação de inconformidade não foram enfrentados pelo acórdão recorrido que ainda disse
que a contribuinte teria se confundido e que suas alegações não estariam de acordo com os autos
e com as decisões do STF e do CARF.
Mas, em verdade, prossegue, quem está confundindo e não colocou em ordem a
matéria estando divorciado da realidade dos autos é a DRJ, uma vez que o único argumento
utilizado por ela para não homologar as compensações da empresa foi abandonado pelo julgador
de primeira instância, que manteve a não homologação agora baseado em um fundamento
inédito, qual seja o de que a natureza das receitas da contribuinte que tem como objeto a
“participação em outras sociedades” não poderia e de gerar crédito algum suscetível de ser
restituído ou compensado.
Diz que o acórdão alterou o critério jurídico que embasa o lançamento e violou o
artigo 31 do Decreto no 70.235/72, bem como o artigo 146 do CTN.
Apresenta doutrina para sustentar sua tese apresentou doutrina.
Vejamos a postura do Despacho Decisório (1).
(...)
Tendo em vista o disposto no art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil aprovado pela Portaria MF n° 125, de 04 de mat -go de
2009 e a competência delegada pelo inciso II do art. 2° da Portaria n° 133, de
23/07/2009, nos termos do Parecer SECAT/DRF/NHO n° 362/2009, que aprovo,
NÃO RECONHEÇO o direito creditório em favor da requerente.
Encaminhe-se ao SEORT para providências de sua alçada, incluída a ciência deste
Despacho e Parecer ao interessado. (DN)
(...)
A decisão supra foi fulcrada nos argumentos sustentados pelo Parecer
SECAT/DRF/NHO no 362/2009, que assim se pronunciou:
"Da análise da ação judicial em epígrafe, infere-se que não houve reconhecimento
de crédito em nenhuma das decisões nela proferidas. Depois de denegada a
segurança nas duas primeiras instâncias o STF deu parcial provimento ao recurso
extraordinário unicamente para excluir a base de incidência do PIS e da COFINS,
receita estranha ao faturamento. A decisão do STF unicamente firmou o
entendimento da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
parágrafo este, que promoveu o alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS, e violou o conceito de faturamento pressuposta na redação original do
art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita
bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer
natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais. Assim, a decisão judicial decorrente do mandado de segurança no
1999.71.08.002414-2 não reconheceu crédito em favor do sujeito passivo."
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
9
Portanto, não foi recepcionado o PERD/Comp da Recorrente por i) alegação de que
não houve reconhecimento de crédito nenhum, já que ii) o STF deu parcial provimento
unicamente para excluir a base de incidência do PIS e da COFINS, e iii) o STF unicamente firmou o
entendimento da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Irresignada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, entre outras
alegações, destaco:
 Tão logo passaram a vigorar as modificações nas legislações do PIS e da
COFINS introduzidas pela Lei no 9.718/98, a manifestante impetrou
mandado de segurança, através do qual buscou assegurar seu direito líquido
e certo de não se submeter às majorações dessas contribuições, mercê da
ampliação da base de cálculo de ambas, e do aumento da alíquota de
incidência, de 2% para 3%, no tocante 6 COFINS.
 Postulou-se, ainda, nessa ação mandamental, o reconhecimento do direito à
compensação, com contribuições vincendas do PIS e da COFINS, dos valores
recolhidos a maior, a esse mesmo título, em função das sobreditas
alterações legislativas. De fato, o pedido do mandado de segurança no
1999.71.08.002415-4 é o seguinte: (....)
 A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário
no 360.745/RS, reformando, parcialmente, acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, declarou a inconstitucionalidade da norma legal que
ampliava a base de cálculo das contribuições, para nela incluir toda e
qualquer receita (art. 30, § 1 0, da Lei no 9.718/98). Com isto, a
manifestante veio a ser eximida do pagamento dos valores de PIS e COFINS
resultantes dessa base imponível ampliada, sendo-lhe reconhecido, a par
disso, o direito à compensação tributária dos valores recolhidos a maior.
(DN)
 0 entendimento da autoridade tributária é no sentido de que a decisão
proferida pelo Poder Judiciário não possui eficácia condenatória,
especialmente quanto ao efeito de determinar a devolução dos valores
recolhidos indevidamente ao PIS e à COFINS, relativamente a todo o período
de vigência do inconstitucional § lo, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98.
 Contudo, ao contrário do entendimento da autoridade tributária, é
irrelevante a inexistência de declaração do direito à compensação e do valor
indevido, uma vez que o art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação que lhe
foi dada pelas Leis nos 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04, que disciplina a
compensação dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal,
exige tão somente a apuração de crédito pelo sujeito passivo e, em sendo
decorrente de decisão judicial, que esta tenha transitado em julgado.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
10
 ANTE 0 EXPOSTO, é oferecida a presente manifestação de inconformidade
contra a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal em Porto
Alegre, nos autos do processo administrativo no 11065.001836/2009-30, a
fim de que seja homologada a integralidade da compensação levada a
efeito, eis que realizada nos moldes e ditames da decisão soberana do Poder
Judiciário proferida no Mandado de Segurança 1999.71.08.002415-4 e da
então vigente IN 600/05.
Do Acórdão recorrido destacamos:
O objeto do referido Mandado de Segurança não era discutir quais receitas se
enquadravam ou não como faturamento, pois tal ação judicial englobava 9
empresas com o mais diversificado tipo de atividades – Açoter Participações,
Freter – Representação e Administração, Gersul – Emprendimentos Imobiliários,
Geter – Representações e Administração, Grupo Gerdau Empreendimentos, Joter
– Representações e Administração, Klater Representações e Administração,
Metalúrgica Gerdau e Praia do Ouvidor – Empreendimentos Imobiliários (ver fls.
180 e 189). Observe o que é proposto por essas nove empresas em sua petição
inicial.
Em que pese os revezes que os peticionantes tiveram nas instâncias anteriores,
quando o Recurso Extraordinário veio a ser julgado no STF os contribuintes
tiveram parcial provimento nos seguintes termos:
Diante dessa decisão de provimento parcial o direito que coube aos impetrantes
foi de que apenas as receitas caracterizadas como faturamento comporiam a
base de cálculo do PIS e da Cofins. Nada além disso. Portanto, não é correto
dizer que a decisão do STF deu o direito de compensar sem qualquer ressalva,
pois o dispositivo é claro que isso só retiraria do alcance da tributação as
receitas estranhas ao faturamento das empresas. (DN)
Também não se sustenta que o CARF teria validado o seu pedido creditório
definitivamente, e, dessa forma, verificar-se-ia a preclusão para a Fazenda
calcular o direito creditório correspondente. Aliás, pelo contrário, o citado
Acórdão no 3302-0012.091 (juntado a esses autos pela unidade de origem)
determina que a Delegacia de origem deveria apurar o montante devido, para
só assim depois efetuar a restituição ao contribuinte: (DN)
“À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para
afastar os impedimentos a que o pedido será considerado validamente
formulado e para afastar a prescrição, devendo a Delegacia de origem
apurar o montante devido e efetuar a restituição”. (gn)
A análise do crédito pela DRF não se trata de novo argumento, mas sim de
cumprimento do determinado pelo Acórdão no 3302-0012.091, como já vimos.
Pela decisão administrativa era obrigação da unidade de origem averiguar a
natureza jurídica das receitas do contribuinte para verificar quais se
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
11
enquadravam como faturamento, e quais estavam fora desse conceito. Isso
porque antes da decisão judicial todas as receitas auferidas pelo contribuinte
compunham a base de cálculo. As receitas não caracterizadas como faturamento
foram todas desconsideradas pela DRF jurisdicionante em obediência às
determinações do STF e do CARF.(DN)
Ocorre que as receitas financeiras (juros sobre capital próprio) compõem a
atividade operacional da empresa diante da definição do seu objeto social, e
dessa forma, estão dentro do conceito de faturamento.
O objeto social da GERSUL assim dispõe:
“CLÁUSULA SEGUNDA – A Sociedade tem por objeto: a ) compra e venda de
imóveis rurais e urbanos; b) realização de loteamento em áreas de sua ou
alheia propriedade; c) compra, venda e industrialização de árvores e
madeiras; d) participação do capital e gestão de outras empresas”. (gn)
É esse objeto social que define o que deve ou não ser considerado como
faturamento em atendimento à decisão judicial já comentada. As mencionadas
receitas estranhas ao faturamento são aquelas recebidas pela GERSUL, mas que
não correspondem às atividades constantes em seu objeto social. O próprio
Despacho Decisório, nesse sentido, cita esse entendimento, inclusive já
sumulado pelo STJ, assim como faz referência a alguns julgados. (DN)
Portanto, as receitas de juros sobre o capital próprio quando a atividade da
empresa tem em seu objeto social a participação no capital social de outras
sociedades enquadram-se dentro do conceito de faturamento para fins da base
de cálculo das contribuições.
Destaque-se, ainda, que quando da análise do direito creditório do contribuinte
foram encontradas divergências dos valores informados pela empresa em
planilhas com os valores declarados pela mesma nas DIPJs, tendo sido
consideradas essas últimas para a formação dos cálculos com base na decisão
judicial.
Dessa forma, o valor de restituição denominado de irrisório pela GERSUL de R$
2,95 atualizado até 23/06/2006, deveu-se ao fato de que a empresa não incluía
nas bases de cálculo receitas operacionais que eram caracterizadas como
faturamento. (DN)
Como se vê não se identifica nenhum descumprimento da decisão judicial que
desrespeitasse a unicidade mencionada na peça de contestação, assim como
também não ocorreu nenhuma violação ao princípio da proteção da confiança e
da moralidade.
O Decreto 70.235/72, em seu artigo 59 bem delimita a nulidade no processo
administrativo. Confira:
Art. 59. São nulos:
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
12
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Analisando as peças defensivas e os atos administrativos, dentre os quais a decisão
recorrida, não visualizo a ocorrência de qualquer imperfeição assaz de condená-los à nulidade,
ainda que possa ter ocorrido, incorreções, omissões e até irregularidades.
Sem razão a Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.
4. Mérito.
4.1. Vinculação à decisão do Supremo Tribunal Federal
Diz a Recorrente que o acórdão recorrido, para justificar a não homologação das
compensações realizada por ela disse:
É esse objeto social que define o que deve ou não ser considerado como
faturamento em atendimento à decisão judicial já comentada. As mencionadas
receitas estranhas ao faturamento são aquelas recebidas pela GERSUL, mas que
não correspondem às atividades constantes em seu objeto social. (DN)
[...]
Portanto, as receitas de juros sobre o capital próprio quando a atividade da
empresa tem em seu objeto social a participação no capital social de outras
sociedades enquadram-se dentro do conceito de faturamento para fins da base
de cálculo das contribuições.
Diz que no Mandado de Segurança no 1999.71.00.002415-4, ela demonstrou que
esteve sujeita ao pagamento das contribuições PIS e COFINS na forma determinada pelo § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998, sendo que todos os fundamentos fáticos e jurídicos do direito líquido
e certo, no sentido de não recolher as contribuições sobre a base de cálculo prevista no citado
dispositivo de lei ordinária, assim como de compensar o que recolheu a maior, foram devidamente
postos na ação mandamental, desde a petição inicial, e reiterados, depois, nos sucessivos recursos
processuais, até a obtenção da decisão judicial definitiva de reconhecimento desse direito pelo
STF.
Ainda, sobre o tema alega:
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
13
(...)
3.4 Em momento processual algum da tramitação do Mandado de Segurança, a
autoridade coatora e a Fazenda Nacional fizeram qualquer questionamento ao
direito da contribuinte, que não fossem aqueles atinentes à defesa da
constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998. Nunca alegaram —
certamente pelo absurdo de uma alegação desse jaez — que tal dispositivo de lei
poderia ser inconstitucional em relação às receitas financeiras obtidas pelas
pessoas jurídicas em geral, mas que, no particular, não o seria relativamente a
receitas financeiras e outras receitas, as quais, embora também não enquadradas
no conceito de faturamento, fossem auferidas por pessoa jurídica que tenha por
objeto a participação no capital de outras empresas.
3.5 Em consonância e conformidade com o que sempre esteve em discussão no
processo, o acórdão do TRF da 4a Região confirmou a sentença denegatória da
segurança porque considerou constitucional o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, e não por outra razão qualquer, como esta de estar diante de
contribuinte que tem por objeto a participação no capital de outras empresas. À
sua vez, ao reformar o acórdão extraordinariamente recorrido e dar ganho de
causa à empresa, o STF declarou-lhe, em controle difuso de constitucionalidade,
a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, e o decorrente
direito de compensar o indébito, sem qualquer ressalva, mesmo constando dos
autos a documentação comprobatória da atividade da então impetrante. De
fato, a decisão favorável à empresa, proferida pelo STF, tem o seguinte teor:
(DN)
“Diante do exposto, e com fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para, concedendo, em
parte, a ordem, excluir, da base de incidência do PIS e da COFINS, receita
estranha ao faturamento da recorrente, entendido esse nos termos já suso
enunciados”. (fls. 258 a 259)
3.6 Ou seja, ao contrário do que diz o acórdão recorrido, não há nenhuma decisão
do STF determinando que a natureza jurídica das receitas da contribuinte fosse
averiguada para que ela tivesse direito à segurança buscada no mandado de
segurança.
3.7 Ao contrário do que diz o acórdão recorrido, a decisão do STF não condicionou
a concessão da segurança buscada no writ ao “objeto social” da impetrante.
3.8 Ao contrário do que diz o acórdão recorrido, o STF jamais disse que a empresa
só teria direito líquido e certo à segurança buscada no writ se ela não tivesse
como “objeto social” a “participação em outras sociedades”.
(...)
3.10 E não foi apenas na esfera judicial que nada foi alegado nem discutido no
tocante à legitimidade do crédito tributariamente compensável pela contribuinte,
em razão do êxito por ela obtido no Mandado de Segurança. Também na esfera
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
14
administrativa nada foi dito pela administração tributária, a esse respeito, quando
a contribuinte fez o pedido de compensação, que foi indeferido por esse motivo
— suposta ausência de decisão judicial reconhecendo o crédito em favor da
empresa.
(...)
3.13 O acórdão recorrido ainda trouxe aos autos fato que vem reforçar o
argumento da ora recorrente, quando diz que, no Acórdão no 3302-0012.091
(originado do pedido de restituição julgado conjuntamente), o CARF havia
determinado à Delegacia de origem que apurasse o montante devido, para só
assim depois efetuar a restituição ao contribuinte. De fato, conforme o próprio
julgador transcreveu no voto do acórdão recorrido, foi isso mesmo que o CARF
fez, conforme a seguir:
“À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para
afastar os impedimentos a que o pedido será considerado validamente
formulado e para afastar a prescrição, devendo a Delegacia de origem
apurar o montante devido e efetuar a restituição”.
3.14 Essa transcrição feita pelo acórdão recorrido reforça ainda mais o argumento
da recorrente, pois não há nenhuma decisão do CARF determinando que a
natureza jurídica das receitas da contribuinte fosse averiguada para que ela
tivesse direito à compensação/restituição.
Compulsando os autos, mormente a parte conclusiva do Acórdão sob no 3302-
002.091 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF, de fato não há no Acórdão os
condicionamentos aposto pela DRJ para calcular o direito creditório. Confira:
(...)
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar
os
impedimentos a que o pedido seja considerado validamente formulado e para
afastar a prescrição, devendo a Delegacia de origem apurar o montante devido e
efetuar a restituição. (DN)
(Assinado digitalmente)
José Antonio Francisco
Ainda, no mesmo questionamento, alega a Recorrente a preclusão consumativa dos
atos para Fazenda alterar os critérios jurídicos, diante das decisões judiciais e administrativa
(CARF), o que lhe assiste razão.
Bem, mas referente ao ponto nodal da questão, o que temos na presente testilha?
i) uma decisão judicial, onde reconhece a inconstitucionalidade de uma lei; ii) uma decisão
administrativa que afasta algumas imperfeições processuais, determinando a realização de
diligência para o fim de ‘apurar o montante devido e efetuar a restituição (onde reside o
problema); iii) uma diligência que apura o montante, mas considerando ser obrigação “averiguar a
natureza jurídica das receitas do contribuinte para verificar quais se enquadravam como
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
15
faturamento, e quais estavam fora desse conceito. Isso porque antes da decisão judicial todas as
receitas auferidas pelo contribuinte compunham a base de cálculo. As receitas não
caracterizadas como faturamento foram todas desconsideradas pela DRF jurisdicionante em
obediência às determinações do STF e do CARF”; iv) inconformismo do contribuinte com a
diligência, por julgar que ela extrapolou sua obrigação ao realizar a diligência, haja vista que não
era obrigação dela averiguar a natureza jurídica das receitas, para verificar o que se enquadrava
como receita.
Eis a questão, árdua por sinal, pois vejamos:
 Na época do lançamento, entre outras questões, era obrigação do FISCO ter
averiguado a natureza jurídica das receitas para saber quais enquadravam
como receita? Não, porque razões processuais (em sua razão de decidir) não
permitiram adentar no mérito da questão. Portanto, não há de se falar em
preclusão do direito de a Fazenda averiguar a natureza da receita.
 As decisões, judicial e administrativa impediram averiguação da natureza da
receita passível de compor o faturamento? Não, haja vista que em ambas,
mormente administrativa, não cita expressamente a delimitação arguida,
deixando ao executor da diligência providenciar ‘o montante devido’, não
dizendo nada quanto a natureza jurídica das receitas para saber quais
enquadravam como receita.
 A diligência altera o critério jurídico do lançamento? Não, acudiu as
determinações decisórias, somente fazendo a averiguação da natureza da
receita para compor o faturamento. EIS A CHAVE DA QUESTÃO: AO
SEPARAR CERTAS RECEITAS, ALTEROU O FATURAMENTO. ISSO É CORRETO?
Entendo que a Recorrente tem razão no seu pleito, mas não por considerar que a
DRJ alterou algum critério jurídico e tampouco porque tenha ocorrido a definição entre receita e
faturamento, haja vista que no Judiciário o pleito e a decisão final foram genéricos, onde o
Administrativo só acompanhou aquela decisão genérica.
O que me leva concluir pela razão da Recorrente é o fato de que penso que ‘receita
é qualquer ingresso ou entrada de direito que se incorpore positivamente ao patrimônio, e que
represente remuneração ou contraprestação de atos, de atividades, bem como operações’.
É um tema que vem sendo discutido intensamente dentro do ordenamento jurídico
desde a Lei no 9.718/98 que aumentou a base de incidência da COFINS, onde passou a atingir, não
só o faturamento, como era antes, mas também menciona receitas em geral.
Mas, antes da tal intensidade, o Supremo Tribunal Federal tinha uma definição clara
de faturamento, nas palavras do Ministro Moreira Alves que na ação direta de constitucionalidade
no 1-1/DF, julgado em 1/12/1993, assim pronunciou:
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
16
“Note-se que a Lei Complementar n. 70/91, ao considerar o faturamento como ‘a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços
de qualquer natureza’ nada mais fez do que lhe dar a conceituação de
faturamento para efeitos fiscais, como bem assinalou o eminente Ministro ILMAR
GALVÃO, no voto que proferiu no RE 150764, ao acentuar que o conceito de
receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços ‘coincide
com o de faturamento, que, para efeitos fiscais, foi sempre entendido como o
produto de todas as vendas, e não apenas das vendas acompanhadas de fatura,
formalidade exigida tão somente nas vendas mercantis a prazo (art. 1o da Lei n.
187/36)’”. A mencionada assertiva foi feita pelo Ministro ILMAR GALVÃO no
julgamento do recurso extraordinário n. 150764-1-PE, julgado pelo Tribunal Pleno
em 16.12.1992. Na mesma época, quando do julgamento do recurso
extraordinário n. 150755-1-PE, concluído em 18.11.1992 pelo Plenário da
Suprema Corte, sendo relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, afirmou este na
ementa: “A contribuição social questionada se insere entre as previstas no art.
195, I, CF e sua instituição, portanto, dispensa lei complementar: no art. 28 da L.
7.738/89, a alusão a "receita bruta", como base de cálculo do tributo, para
conformar-se ao art. 195, I, da Constituição, há de ser entendida segundo a
definição do Dl. 2.397/87, que é equiparável à noção corrente de "faturamento"
das empresas de serviço” (a menção a serviços deve-se a que estava em pauta a
norma do art. 28 da Lei n. 7738, que somente tratava de receita bruta da
prestação de serviços, inclusive porque estava em discussão a contribuição ao
FINSOCIAL devida pelas prestadoras de serviços. Por isso mesmo, no seu voto no
referido recurso extraordinário n. 150755-1- PE, o Ministro ILMAR GALVÃO,
inclusive registrou: “Tais objeções, todavia, não colhem. (DN)
De efeito em nosso sistema jurídico não se faturam tão-somente mercadorias,
mas também serviços, correspondendo a faturamento a renda bruta das pessoas
jurídicas que se dedicam exclusivamente à prestação de serviços”. Mais
recentemente, reportando-se àquela jurisprudência, e resumindo com precisão, a
Ministra Rosa Weber foi categórica: “A decisão agravada está em harmonia com a
tradicional jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca do conceito
constitucional de faturamento, inscrito no art. 195, I, da Carta de 1988, no sentido
de equivaler à receita bruta advinda da venda de mercadorias e da prestação de
serviços. Precedentes do Plenário: RE 150.755, DJ 20.08.1993; ADC 1, DJ
16.06.1995; REs 390.840, 357.950 e 346.084, DJ 15.08.2006. Embora se
identifiquem decisões dissonantes, esta robusta orientação do Tribunal Pleno não
foi superada. E enquanto não o for, há de ser respeitada” (o agravo regimental no
agravo regimental no recurso extraordinário n. 396514-PR, decidido em
20.11.2012 pela 1a Turma).
Portanto, averiguar a natureza jurídica das receitas do contribuinte para verificar
quais se enquadravam como faturamento, e quais estavam fora desse conceito, não implica em
alteração de critério jurídico, considerando que o pleito e a decisão jurídica acompanhada pela
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
17
administrativa foram genéricas, deixando ao executor o direito de interpretar o que é faturamento
e o que é receita.
O que não concordo é exatamente com a definição dada pela decisão recorrida e
pela unidade executora da diligência, pois elas consideraram o objeto social da Recorrente para
conceituar faturamento, sendo que penso que o conceito de receita coincide com o de
faturamento.
Assim, as glosas realizadas devem ser excluídas.
3.2. Ofensa à coisa julgada
Alega ainda a ocorrência de ofensa à coisa julgada, cuja qual, implicitamente já foi
manifestada no presente voto, mas, por respeito a peça recursiva e na eventualidade de
discordância do julgado no item anterior, passo, dialeticamente analisá-la para o julgado.
Não coaduno com a tese defensiva, razão pela qual a transcrevo, fazendo-a a razão
do meu julgado.
(...)
3.23 A questão debatida neste recurso voluntário deve ser analisada sob a óptica
da coisa julgada, como o fez o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS
28.150 – MC/DF. Num caso em que o Tribunal de Contas da União pretendia
desconstituir, administrativamente, decisão do Poder Judiciário, que havia
transitado em julgado, o STF decidiu que toda decisão judicial transitada em
julgado deve ser respeitada pela administração pública a quem é dirigida,
inclusive pela necessária observância ao princípio da segurança jurídica. O
julgamento, de 08.09.2009, foi exarado por despacho do Ministro Celso de Mello,
veiculado em Informativo do STF, com a seguinte ementa:
“MS 28150 - MC/DF
RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO
EMENTA: DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INTEGRAL
OPONIBILIDADE DESSE ATO ESTATAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
CONSEQÜENTE
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSTITUIÇÃO,
NA
VIA
ADMINISTRATIVA, DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXISTÊNCIA,
AINDA, NO CASO, DE OUTRO FUNDAMENTO CONSTITUCIONALMENTE
RELEVANTE: O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E A
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. SITUAÇÃO DE FATO
– JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO – QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO
À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR
PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS
SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE
IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
18
CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL.
PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
- O Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder
para rever decisão judicial transitada em julgado (RTJ 193/556-557) nem
para determinar a suspensão de benefícios garantidos por sentença
revestida da autoridade da coisa julgada (RTJ 194/594), ainda que o direito
reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da
jurisprudência prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pois a
“res judicata” em matéria civil só pode ser legitimamente desconstituída
mediante ação rescisória. Precedentes.
- Os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da
confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito,
mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico,
projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ
191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a
incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer
dos Poderes ou órgãos do Estado (os Tribunais de Contas, inclusive), para
que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas
no passado.
- A fluência de longo período de tempo culmina por consolidar justas
expectativas no espírito do administrado e, também, por incutir, nele, a
confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se
justificando – ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais
circunstâncias – a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se
mantinham, até então, as relações de direito público entre o agente estatal,
de um lado, e o Poder Público, de outro. Doutrina. Precedentes.
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado com o objetivo de questionar a validade jurídica de deliberação
emanada da 2a Câmara do E. Tribunal de Contas da União consubstanciada
no Acórdão no 1.591/2007 - mantido pelo Acórdão no 1.024/2009 e pelo
Acórdão no 3.270/2009 -, em julgamento que considerou “(...) ilegal a
incidência de adicional de tempo de serviço sobre toda a remuneração,
ainda que atribuído por sentença judicial anterior à edição da Lei 8.112/90”
(fls. 28).
Embora concedida, em 25/06/1996 (fls. 78), a aposentadoria à impetrante,
o E. Tribunal de Contas da União somente veio a apreciar-lhe a legalidade
em 19/06/2007 (fls. 31), ou seja, quase 11 (onze) anos após o deferimento
administrativo de tal benefício.
Passo a examinar a postulação cautelar ora deduzida na presente sede
mandamental. E, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que se
reveste de plausibilidade jurídica a pretensão que a ora impetrante
formulou nesta sede processual.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
19
A análise da questão versada no presente “writ” revela que um dos
fundamentos em que se apóia a pretensão mandamental em exame tem
o beneplácito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em
diversos casos, tem reconhecido, quer em decisões monocráticas, quer
em julgamentos colegiados, ser integralmente oponível, ao E. Tribunal de
Contas da União, a autoridade da coisa julgada, cuja eficácia
subordinante, desse modo, não poderá ser transgredida por qualquer
órgão estatal, inclusive pela própria Corte de Contas (MS 23.758/RJ, Rel.
Min. MOREIRA ALVES - MS 24.529-MC/DF, Rel. Min. EROS GRAU - MS
24.569-MC/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MS 24.939-MC/DF, Rel.
Min. CARLOS BRITTO - MS 25.460/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - MS
26.086/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MS 26.088-MC/DF, Rel. Min.
GILMAR MENDES - MS 26.132-MC/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MS
26.156-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - MS 26.186- MC/DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO - MS 26.228-MC/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MS
26.271-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MS 26.387/DF, Rel. Min. EROS
GRAU - MS 26.408/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MS 26.443-MC/MA, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA - MS 27.374-MC/DF, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI - MS 27.551-MC/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI -
MS 27.575-MC/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MS 27.649/DF, Rel. Min.
CEZAR PELUSO - MS 27.732-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.)”
3.24 No mandado de segurança original, a contribuinte Gersul demonstrou que
está sujeita ao pagamento de PIS e COFINS instituídas, respectivamente, pela Lei
Complementar no 7/1970 e Lei Complementar no 70/1991.
3.25 Demonstrou, também, que foi diretamente atingida por algumas das
disposições da Lei Ordinária no 9.718/1998 – que introduziu várias modificações
na legislação tributária federal -, especialmente na parte que alterou a base de
cálculo da COFINS e do PIS, abandonando o faturamento para eleger a totalidade
as receitas auferidas pelos contribuintes como a nova base de cálculo.
3.26 Para demonstrar o seu direito líquido e certo de não se submeter a essas
alterações legislativas, a contribuinte juntou cópia do seu contrato social,
demonstrativos contábeis e guias de recolhimento. Ou seja, a contribuinte
impetrou o mandado de segurança sempre atuando dentro dos limites da boa-fé
processual e nunca escondeu ser empresa que também tem por objeto a
participação no capital de outras sociedades. Nessa linha, também não omitiu
nenhuma informação acerca de suas demonstrações contábeis, que sempre
estiveram à disposição da administração tributária.
3.27 A autoridade coatora (Delegada da Receita Federal de Novo Hamburgo), ao
prestar as informações de praxe, limitou-se a negar o direito líquido e certo da
empresa, defendendo apenas a constitucionalidade das alterações veiculadas pela
Lei no 9.718/1998. Essa linha de defesa foi adotada depois, pela Procuradoria da
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
20
Fazenda Nacional em contrarrazões de apelação e contrarrazões de recurso
extraordinário.
3.28 Nesse sentido, esse novo argumento, criado agora pela autoridade
administrativa e corroborado pelo acórdão recorrido não pode servir de
fundamento para que se impeça a contribuinte de exercer o direito que o Poder
Judiciário lhe conferiu. Isso porque tal argumento atinge o próprio mérito do
mandado de segurança e, por isso, somente poderia ter sido alegado no decurso
do processo judicial, nas oportunidades processuais que o Poder Público, através
de seus agentes, teve para se manifestar.
3.29 Não teria lógica o STF reconhecer o direito da contribuinte de não se
submeter às alterações da Lei no 9.718/1998, se a contribuinte não estivesse
sujeita a essas alterações. (DN)
(...)
Portanto, não assiste razão a Recorrente, mesmo sendo verdade que não tem
autoridade a DRJ/Unidade Fiscalizadora para instituir critérios ou argumentos novos para proceder
os cálculos do creditamento, impondo empecilhos ao que foi decidido judicial e ou administrativo,
onde ambos só é possível interpretar por apurar o montante devido e efetuar a restituição, sob
pena de incorrer em ofensa à coisa julgada.
Mas, no caso em tela, vi o pedido sendo realizado de forma genérica, com resultado
genérico, permitindo a decisão e a unidade fiscal de realizar a interpretação de julgar a natureza
jurídica de receita para concluir o faturamento.
3.3. Moralidade dos atos administrativos e Proteção da Confiança.
Despiciendo é maiores ilações sobre as questões acima, pois de forma perfulgente
demonstra que a ação realizada pela DRJ, quanto a moralidade dos atos administrativos é:
.... Receita Federal em não reconhecer o crédito da empresa através do
questionamento da empresa natureza jurídica de suas receitas nada mais é do que um atentado à
moralidade dos atos administrativos. A Administração, que foi derrotada no processo judicial e no
processo administrativo, ardilosamente cria um argumento novo para reverter o resultado
daqueles processos. Com isso, a empresa que sempre teve êxito ao final das demandas vê esse
êxito ser totalmente anulado graças à manobra corroborada pelo acórdão recorrido.
E quanto a Proteção da confiança:
... A seu turno, cabia à fiscalização tributária respeitar a decisão proferida pelo
Poder Judiciário e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, também atuando dentro
dessa moldura, apenas conferir a exatidão dos valores, sem quebrar a autoridade da coisa julgada
nem criar argumento novo capaz de gerar nova instabilidade na relação Administração/contribuinte.
Com razão a Recorrente.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
21
3.4. Conceito de faturamento.
Para conceituar faturamento traz à baila a decisão do Ministro Cezar Peluso, que a
ela assegurou a não obrigatoriedade de se submeter ao disposto no § 1o do artigo 3o, da Lei
9.718/1998, cuja qual a habilita a requerer a compensação do tributo recolhido com base de
cálculo estendida, que ora se reproduz:
“DECISÃO: 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão
proferido por Tribunal Regional Federal acerca da constitucionalidade de
dispositivos da Lei no 9.718/98. 2. Consistente, em parte, o recurso. Uma das
teses do acórdão recorrido está em aberta divergência com a orientação da Corte,
cujo Plenário, em data recente, consolidou, com nosso voto vencedor declarado,
o entendimento de inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/9/88, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a noção de
faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da
República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais (cf. RE no'346.084-PR,
Rel. orig. Min. lLMAR GALVÃO; RE n o 357.950-RS, RE n2 358.273-RS e RE n9
390.840-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, todos julgados em 09.11.2005. Ver
Informativo STF no- 408, p. 1) (negritos acrescentados). [...] 3. Diante do exposto,
e com fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento, para, concedendo, em parte, a ordem, excluir, da base de
incidência do PIS e da COFINS, receita estranha ao faturamento da recorrente,
entendido esse nos termos já suso enunciados. Custas em proporção. Publique-se.
Int.” (grifou-se)
Concordo com a Recorrente de sua definição, razão pela qual tenho que lhe assiste
razão.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do Recurso, rejeitando a preliminar e, no mérito, dou-
lhe provimento para excluir a glosa, haja vista que o conceito de receita e faturamento se
confundem.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, redatora designada.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
22
O presente voto divergente trata da aplicação do conceito de faturamento para fins
de base de cálculo do PIS e da COFINS, de que trata o art. 3o da Lei no 9.718/98, na época dos
fatos.
O Despacho Decisório informa que o contribuinte estaria excluindo da base de
cálculo do PIS e da COFINS, (base de cálculo que atende à Lei 9.718/98), receitas que decorrem
das atividades operacionais da empresa (empresa de participação) e são habitualmente vinculadas
à atividade mercantil da empresa, de acordo com o estatuto, para a formação da nova base de
cálculo para o PIS e a COFINS.
A fiscalização chegou a essa conclusão, porque o estatuto social da recorrente
contempla a participação em outras sociedades e, assim, receitas decorrentes dessa atividade, tal
como juros recebidos de empréstimos a empresas coligadas, foram computadas, pela fiscalização,
na base de cálculo.
A recorrente não nega que um dos seus objetos sociais seja participação em outras
sociedades e tampouco que as receitas incluídas na base de cálculo das contribuições sejam
decorrentes dessa atividade. Em seu Recurso Voluntário se limita a repetir que o conceito de
faturamento não está vinculado ao seu objeto social, que a decisão do STF não faz limitação
quanto ao seu objeto social e que o CARF também não condicionou restituição levando em conta
o objeto social das empresas.
O relator dava provimento ao Recurso por entender que o conceito de receita
coincide com o de faturamento:
O que não concordo é exatamente com a definição dada pela decisão recorrida e
pela unidade executora da diligência, pois elas consideraram o objeto social da
Recorrente para conceituar faturamento, sendo que penso que o conceito de
receita coincide com o de faturamento.
Pois bem. Discordo do Relator nesse ponto, uma vez que os conceitos são distintos
e assim decidiu o STF. E caso os conceitos se confundissem, outras receitas seriam acrescidas à
base de cálculo aumentando o valor a pagar da contribuição. Assim, as razões de decidir são,
minimamente, contraditórias.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O próprio RE no 585.2351/MG afirma que o significado de faturamento se restringe
a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Ora, a forma de se verificar
quais são as atividades empresariais da recorrente é analisando o seu estatuto social. Se a
atividade consta no estatuto e na contabilidade são encontradas receitas advindas dessa
atividade, para mim, não há dúvidas de que se trata de faturamento.
Assim, concordo com o entendimento da decisão recorrida de que a decisão judicial
favorável à Interessada não lhe garantiu que seriam indevidos pagamentos de Pis e Cofins sobre
todas as receitas auferidas, mas apenas sobre as receitas não operacionais.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.082 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001836/2009-30
23
A caracterização das receitas auferidas como “operacionais” ou “não operacionais”
não foram objeto de discussão judicial e, no âmbito do processo administrativo, os argumentos de
defesa trazidos pela recorrente não foram suficientes para afastar o entendimento fiscal de que
são operacionais e, portanto, integram a base de cálculo da contribuição, receitas auferidas em
função do exercício do objeto social previsto em atos constitutivos da pessoa jurídica.
Portanto, não há o que se falar em ofensa a coisa julgada, afronta a moralidade
administrativa ou a proteção da Confiança.
Assim, quanto aos valores das receitas constantes das páginas 1247 a 1251,
confirmo o entendimento manifestado no Despacho Decisório em questão, no sentido que estas
compõem o faturamento e sofrem a incidência da contribuição por constarem do objeto social da
pessoa jurídica.
Pelo exposto, acompanho o relator na rejeição da nulidade, mas voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 1418
DF CARF MF
Original